Tribunal: TJDFT
Processo: 0739205-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LEI 11.343/06). NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA.
1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional se as decisões impugnadas foram devidamente fundamentadas e tomadas de acordo com os procedimentos legais, respeitando-se as garantias constitucionais do apelante. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o indeferimento das provas requeridas pela defesa está devidamente fundamentado e justificado sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia.
3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventuais irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável.
4. Havendo decisão judicial devidamente fundamentada, autorizando a busca e a apreensão domiciliar, depreende-se que a ação policial está devidamente justificada.
5. Não há necessidade de que a diligência seja integralmente acompanhada pelas testemunhas, em cada cômodo da residência. Basta que tenham presenciado referida diligência e confirmem a lavratura do auto circunstanciado. Também não há óbice de que as duas testemunhas sejam os próprios policiais.
6. O Supremo Tribunal Federal assentou a conformidade constitucional do entendimento veiculado no enunciado 231, da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Recentemente, a 3a Turma do referido c. Tribunal, ao julgar os Recursos Especiais 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764, também reafirmou, em sede de julgamento de caso repetitivo, a vigência do referido enunciado sumular.
7. As evidências de que o réu já praticava o tráfico de drogas de forma rotineira, antes da sua prisão em flagrante, implica em reconhecimento da dedicação à atividade criminosa e impede a consideração do tráfico privilegiado, nos termos do § 4o do art. 33, da Lei no 11.343/2006, para o fim de reduzir a pena aplicada, na terceira fase da dosimetria.
8. Apelação não provida.